Tribunal: TJDFT
Processo: 0702616-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. INOVAÇÃO NA CAUSA DE PEDIR E NO PEDIDO NA FASE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DÍVIDA CONFESSADA PELA RECONVINDA. VALOR. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. Não se conhece de recurso quanto a alegações e pedidos realizados mediante inovação recursal.
2. Sendo certa a existência da dívida, reconhecida como devida pela reconvinda, há que ser julgado procedente o pedido de seu pagamento, deduzido em reconvenção, remetendo-se à liquidação da sentença a apuração do quantum debeatur.
3. Apelação parcialmente provida.